Tribunal: CARF
Processo: 16327.001907/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001907/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.304 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 30/11/2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua
inocorrência. A instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das
declarações em cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação
tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e
multa punitiva. Aplicação do entendimento do STJ em sede de recursos
repetitivos (REsp 1.149.022/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar o lançamento da diferença da multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001907/2006-47
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.304 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001907/2006-47

Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da DCTF do
quarto trimestre de 2001, com exigência de multa de mora paga a menor sobre o pagamento
efetuado com atraso.
O sujeito passivo apresentou sua impugnação argumentando a inexistência de
diferença a pagar pela aplicação do instituto da denúncia espontânea acompanhado do
pagamento do tributo, com base no artigo 138 do CTN.
A 1a Turma da DRJ Campinas, por meio do Acórdão 05-27.552, de 13 de
novembro de 2009 (fls. 62 a 64), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
sob a argumentação que o instituto da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação e declarados em DCTF.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário (fls.
44 a 53), alegando a aplicação da denúncia espontânea, com o afastamento da multa lançada.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator, após sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão trazida a julgamento centra-se na configuração da denúncia espontânea
em caso de recolhimento de tributo em atraso e o afastamento da multa moratória. A Recorrente
alega que, reconhecendo o estado de mora em relação ao pagamento do IOF referente ao mês de
novembro de 2001, efetuou seu recolhimento em atraso, acrescidos de juros de mora, antes da
prática de qualquer ato de fiscalização por parte da Receita Federal.
O julgador a quo entendeu que o instituto da denúncia espontânea não seria
aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e declarados em DCTF
A Recorrente aponta a insuficiência da análise de suas razões expostas na
impugnação por parte da DRJ, por entender que seria aplicável o instituto da denúncia
espontânea, sendo indevido o lançamento da multa moratória sobre o recolhimento feito em
atraso, mas declarado em DCTF retificadora (apresentada em 12/07/2006) após o pagamento
espontâneo (ocorrido em 30/11/2001) anterior a qualquer procedimento fiscalizatório.
Assiste razão à recorrente.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.304 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001907/2006-47

O instituto tributário da denúncia espontânea prevê a exclusão da responsabilidade
do contribuinte em função do cometimento de alguma infração tributária, conforme previsão do
art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Trata-se de uma norma tributária direcionado aos contribuintes que deixaram de
cumprir alguma obrigação tributária e pretendem regularizar-se junto ao fisco, de boa-fé.
Atendido os requisitos legais, a denúncia espontânea consubstancia-se num direito subjetivo dos
contribuintes, que independe de qualquer concordância da administração tributária.
Seu objetivo é o estímulo da arrecadação tributária que, por uma opção do
legislador, entendeu pela criação do benefício aos contribuintes de boa-fé, resultando numa
verdadeira norma indutora de conduta do infrator tributário, funcionando como um estímulo a
auto regularização, tanto na arrecadação dos tributos porventura devidos, quanto no
cumprimento de obrigações acessórias omissas.
Como um instrumento que considera a boa-fé das partes, a denúncia espontânea
favorece o particular, que terá sua responsabilidade pela infração excluída, e o fisco, que tomará
conhecimento da infração exonerando-se, ao menos parcialmente, da execução do procedimento
de fiscalização dos atos infracionais comunicados, além do efetivo cumprimento da arrecadação
tributária correspondente, se assim for o caso. Para o contribuinte, a denúncia espontânea
também traz como resultado a exoneração do pagamento de multa decorrente do
descumprimento da obrigação.
A questão foi definitivamente esclarecida pela RFB com a publicação da Solução
de Consulta COSIT no 233/2019, na qual a Receita Federal do Brasil esclareceu sobre os critérios para
configuração do instituto da denúncia espontânea.
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua
inocorrência. A instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das
declarações em cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação
tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e
multa punitiva.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.304 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001907/2006-47

A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são
obrigações autônomas.
A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do
art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea.
Dispositivos Legais: Art. 138,156 e 170 CTN; Art. 16, Lei no 9.779, de 1999;
art. 74, Lei no 9.430 de 1996; arts. 1o, 2o, IN RFB no 1.396/2013.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
De acordo a Solução de Consulta, a instrumentalização da denúncia espontânea se dá
por meio das declarações em cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação
tributária, ou seja, pela DCTF. O referido ato normativo reconhece que, atendidos os requisitos
do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a aplicação de multa, inexistindo, nesse
caso, diferença entre multa moratória e multa punitiva.
No presente caso o débito do IOF foi devidamente declarado na DCTF
retificadora 0000100200661949465, entregue em 12/07/2006, e o tributo foi pago em
30/11/2001, informações que constam no Auto de Infração (fls. 17 a 28). Destaca-se que a
retificação e o pagamento foram efetuados antes de qualquer procedimento de ofício e não há
comprovação que o valor do tributo já tinha sido anteriormente constituído.
Dessa forma, está configurado os requisitos para a aplicação da denúncia
espontânea de que trata o artigo 138 do CTN.
A questão foi enfrentada pelo STJ e decidida no mesmo sentido, inclusive sob o
rito dos recursos repetitivos, com a expressa consignação no voto do Ministro Relator Luiz Fux
da natureza punitiva da multa moratória:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO
CPC.
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer
procedimento
da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.304 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001907/2006-47

(STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.149.022/SP .RELATOR MINISTRO LUIZ
FUX, VOTAÇÃO UNÂNIME. DJE. 24/06/2010)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para exonerar o
lançamento da diferença da multa moratória.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital